Tribunal: CARF
Processo: 13855.722652/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.722652/2011-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
NILSON ANTONIO CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que o Imposto de Renda seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-59.287, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 26 a 32:
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 13/17, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722652/2011-51
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722652/2011-51

Foi exigido o valor de R$ 72.141,88.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 38.156,18.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 1.143,59.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 161.547,06 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 5.125,67.

Complementação dos Fatos
Omissão de rendimentos recebidos através da fonte pagadora Banco do Brasil conforme
DIRF
DA IMPUGNAÇÃO
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 22/08/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 30/08/2011, fl 19. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s)
2/11 em 26/09/2011, alegando, em síntese:

O impugnante recebeu rendimentos por decisão judicial. O pagamento foi
efetuado de forma acumulada.

Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de
acordo com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.

Fundamenta seu direito no Ato Declaratório no 1, de 27.03.09, editado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e na IN no 1.127 de 08/02/2011.

Cita a jurisprudência.
Ao julgar a impugnação, em 10/7/14, a 15a Turma da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário lançado e
consignando a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 5/8/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 35, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 37 a 44, em
29/8/14, ratificando as razões da sua impugnação, pleiteando que a tributação dos rendimentos
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722652/2011-51

recebidos acumuladamente seja feita pelo regime de competência e concluindo o recurso com os
seguintes pedidos:

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da omissão de rendimentos
Segundo o Recorrente, os rendimentos recebidos e tributados pelo regime de
caixa, no lançamento ora questionado, decorreram de decisão judicial e são referentes aos meses
de dezembro de 1999 a maio de 2006, razão pela qual pede que a tributação se dê pelo regime de
competência.
Pede, ainda, a declaração de nulidade da decisão recorrida, por suposta adoção de
fundamentação não aplicável ao caso.
Por fim, pede que seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento por ter,
supostamente, sido lavrada “em desobediência à interpretação dos dispositivos legais efetuada
por autoridade superior, Sr. Ministro da Fazenda, na qual está disposto que os rendimentos
recebidos anteriormente a 28 de julho de 2010 devem ser tributados mês a mês a que se referir o
rendimento”.
Pois bem, antes de considerações outra, para melhor analisar o caso, trazemos à
baila os seguintes excertos da decisão recorrida:
No ano-calendário 2009, a forma de tributação desses rendimentos era disciplinada pelo
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722652/2011-51

das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
PARECER PGFN/CRJ No 287, DE 12/02/2009 E ATO DECLARATÓRIO (AD)
PGFN No 1, DE 27/03/2009
Por força, contudo, da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que lhe é
fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287,
de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no DOU
de 13/05/2009, que recomendou que sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-Geral
da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27/03/2009,
que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais mencionadas.
No ano seguinte, no entanto, esse ato declaratório foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ
no 2.331, de 27/10/2010, que assim dispõe nos itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n° 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n° 1, de 27
de março de 2009.
Saliente-se, por oportuno, que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota
PGFN/CRJ no 489/2007.
LEI No 12.350, DE 20/12/2010
É importante também observar que a nova sistemática de tributação dos rendimentos
dessa natureza, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, pagos
acumuladamente, que passou a ser muito mais favorável ao contribuinte, por prever a
tributação exclusiva na fonte e o ajuste dos valores da tabela mensal, mediante a
multiplicação destes pelo número de meses a que se refiram os rendimentos, somente
foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 28/07/2010, com a publicação da
Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010
(DOU de 21/12/2010), que acrescentou o art. 12-A à Lei n° 7.713/1988.
O § 7° do art. 12-A dispõe, ainda, que esses rendimentos, quando, recebidos entre 1° de
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da
Medida Provisória n° 497/2010, poderão ser tributados na forma desse artigo, devendo
ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
Como se vê, não há nenhuma previsão de aplicação dessa nova sistemática aos
rendimentos recebidos antes de 1° de janeiro de 2010.
É de se observar, ainda, que o Código Tributário Nacional (CTN) dispõe expressamente
em seu art. 105 que: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.”
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722652/2011-51

Desta forma, e não estando presente no caso nenhuma das hipóteses previstas no art.
106 do mesmo CTN para a retroatividade da lei, não há a possibilidade, em relação aos
rendimentos acumulados recebidos no ano-calendário 2009, de aplicação da nova
sistemática introduzida pela Medida Provisória n° 497/2010.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.127, DE 07/02/2011
Do mesmo modo, não se há de cogitar a aplicação retroativa da Instrução Normativa
RFB n° 1.127, de 07/02/2011, que apenas disciplina o disposto no art. 12-A da Lei no
7.713/1988, conforme determina seu § 9°.
Conforme se observa, a decisão recorrida manteve o lançamento fiscal, na forma
como operado pela fiscalização, em total observância à legislação de regência.
Mesmo sendo redundante, veja-se que dispõe o art. 12-A, § 7o, Lei no 7.713, de
22/12/88, em sua redação vigente ao tempo do lançamento:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
[...]
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(Grifo nosso)
Como se nota, o comando legal foi claro as estabelecer o momento em relação ao
qual a nova regra seria aplicada, ou seja, a partir de 1o/1/10. Logo, o rendimento objeto do
presente processo, auferido em 2009, não se encontrava abarcado pela nova regra.
Ademais, insta destacar que o Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12/2/09, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, e que resultou na edição do Ato Declaratório PGFN no 1 de
27/3/09, foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27/10/10.
Logo, não procede a alegada nulidade do julgado a quo, por suposta adoção de
fundamentação não aplicável ao caso. E o mesmo também se aplica à Notificação de
Lançamento, fls. 18 a 21, cientificada ao Contribuinte em 30/8/11.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial
no 1.118.429/SP, realizado em 24/3/10, sob rito do art. 543-C1 do Código de Processo Civil
(CPC), Lei no 5.869, de 11/1/73, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.

1 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722652/2011-51

Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), realizado em 23/10/14, sob rito do artigo 543-B do CPC, foi
reafirmado esse entendimento. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Cabe destacar que tais decisões devem ser observadas no presente julgamento,
haja vista o disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15.
Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16, referente ao ano-calendário de 2002:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17, referente ao ano-calendário de 2005:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20, referente ao ano-calendário de 2004:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao Recorrente quanto à tributação
dos rendimentos pelo regime de competência, devendo ser aplicadas as tabelas e alíquotas
vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido
acumuladamente.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722652/2011-51

Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas vigentes
nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital